Tribunal: TJDFT
Processo: 0708828-87.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. De acordo com entendimento firmado pelo colendo STJ, em sede de recurso repetitivo, REsp no 1.349.453/MS, para a propositura da ação de exibição de documentos é indispensável a demonstração da existência da relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.
2. Ausente a comprovação de prévia recusa junto à instituição financeira, deve ser reconhecida, ex officio, a ausência do interesse processual da parte requerente em estar em juízo postulando a exibição, impondo-se a extinção do feito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC.
3. Proclamou-se, ex officio, a ausência de interesse processual e, de consequência, julgou-se extinto o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC. Julgou-se prejudicado o recurso.